Tribunal: TJBA
Processo: 8045345-61.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045345-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GICELDA DIAS PINTO

Advogado(s)
:
LUDIMILLA LIMA FIGUEREDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
.
CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. DIREITO ASSEGURADO NO ATO APOSENTADOR. POSTERIOR
INCORPORAÇÃO AO
SUBSÍDIO
. EXEGESE DOS ARTS. 2º E 3º DA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2011. I
NEXISTÊNCIA
DE REDUÇÃO SALARIAL. PRECEDENTES
DO TJBA.

SEGURANÇA
DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada do magistério estadual, com o objetivo de assegurar o pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC em seus proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se efetivamente houve a supressão da GEAC dos proventos da impetrante.

III. Razões de decidir
3. A Lei Estadual nº 12.578/2012 estabeleceu a remuneração por subsídio, em parcela única, com a incorporação das gratificações então vigentes, inclusive a GEAC.
4. A análise da documentação carreada aos autos revela que o ato aposentador da Impetrante reconheceu o seu direito à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe.

5. Dito isso, é certo que incumbia à Impetrante demonstrar que, quando da implementação da sistemática de remuneração por subsídio, em maio/2012, os seus proventos sofreram diminuição, o que não consta dos autos.

6. Não restou comprovado nos autos que houve redução remuneratória nominal da impetrante com a mudança para o regime de subsídio, sendo os valores anteriores integralmente mantidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “1. A adoção do regime de subsídio com incorporação de vantagens anteriormente percebidas, nos termos da Lei Estadual nº 12.578/2012, não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A inexistência de redução remuneratória global afasta o direito líquido e certo à manutenção de rubricas extintas ou incorporadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 8º; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 65.802/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no RMS nº 66.893/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06.12.2021; TJBA, MS nº 8043182-16.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8045345-61.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante
GICELDA DIAS PINTO

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA